Tribunal: TJMT
Processo: 1021603-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021603-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNDIAL GESSO LTDA - CNPJ: 21.881.034/0001-02 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
– OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
MUNDIAL GESSO LTDA
, mantendo incólume a decisão que determinou a emenda a inicial.

Nas razões recursais o agravante sustenta que os fatos geradores ocorreram em 15/09/2015, 15/10/2015, 15/10/2015, 15/01/2016, 15/05/2016, 15/06/2016, 15/07/2016, 15/08/2016, 15/09/2016, 15/11/2016, 15/12/2016, 15/01/2017, 15/02/2017, 15/03/2017, 15/04/2017, 15/05/2017, 15/06/2017, 15/07/2017, 15/08/2017, 15/10/2017, 15/11/2017, 15/12/2017, 15/01/2018, 15/02/2018, 15/03/2018, 15/05/2018, 15/06/2018 e 15/07/2018,
“
sendo que houve a abertura do processo administrativo fiscal (PAF) com notificação do auto de infração do contribuinte em 12.09.2018, por meio de publicação no DIORONDON e n° 4.284, ou seja, fez cessar o prazo decadencial antes do decurso do prazo de 5(cinco) anos a contar da data do seu vencimento
”
.

Aduz que
“
o débito fiscal somente estaria eivado de prescrição 05 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, CTN), ou seja, a prescrição ocorreria somente em 13 de setembro de 2023
”
.

Salienta que
“
não ocorreu decadência, e tão pouco sua prescrição, pois o lançamento definitivo do crédito tributário ocorreu em setembro de 2020, bem como a judicialização em novembro de 2021
”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, determinado o normal prosseguimento do feito executivo (id. 167214180).

Sem contrarrazões recursais, consoante certidão (id. 173449153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
MUNDIAL GESSO LTDA
, mantendo incólume a decisão que determinou a emenda a inicial.

Prima facie
, faz-se necessário consignar os fundamentos do
decisum
que negou provimento ao agravo de instrumento. Veja-se:

“
In casu, a CDA no 35440/2020 visa a cobrança de Alvará de Funcionamento do período correspondente aos anos de 2016 a 2018 e; a CDA no 35905/2020 objetiva a cobrança de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) nos anos de 2015 a 2018. [...]

Os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN, bem como com o Alvará de Funcionamento, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Conforme consta da CDA no 35905/2020, o ente municipal vislumbra a cobrança de créditos tributários (ISSQN) constituídos em 15/09/2015; 15/10/2015; 15/10/2015; 15/01/2016; 15/05/2016; 15/06/2016; 15/07/2016; 15/08/2016; 15/09/2016; 15/11/2016; 15/12/2016; 15/01/2017; 15/02/2017; 15/03/2017; 15/04/2017; 15/05/2017; 15/06/2017; 15/07/2017; 15/08/2017; 15/10/2017; 15/11/2017; 15/12/2017; 15/01/2018; 15/02/2018; 15/03/2018; 15/05/2018; 15/06/2018; 15/07/2018.

Com efeito, o ajuizamento da Execução Fiscal n° 1026959-67.2021.8.11.0003 se deu apenas em 05/11/2021, o que enseja o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários (ISSQN) com data da constituição definitiva (vencimento) anterior à 15/09/2016.

Com relação à CDA no 35440/2020 (créditos decorrentes de Alvará de Funcionamento), constata-se a prescrição do crédito com vencimento em 15/03/2015, uma vez que transcorrido o lapso temporal prescricional quinquenal
”.
(id. 160774188)

Em outras palavras, verifica-se que fora reconhecida a prescrição de parte dos créditos tributários discutidos nas CDA no 35440/2020 e 35905/2020, uma vez que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”
.

Ademais, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer causa interruptiva, limitando-se a alegar a inocorrência do instituto da prescrição e da decadência (esta última sequer discutida na decisão agravada).

Consigna-se que as informações referentes às datas de constituição definitiva de cada crédito tributário declarado prescrito foram extraídas das respectivas certidões de dívida ativa, as quais gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Sendo assim, escorreito o
decisum
que reconheceu a prescrição de parte dos créditos discutidos e determinou a emenda à inicial, não havendo razões para que seja exercido juízo de retratação.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023